Tribunal: STF
Processo: Rcl 70911
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. REDE SOCIAL. PUBLICAÇÃO. CENSURA PRÉVIA. INADEQUAÇÃO. ADPF 130. ACÓRDÃO. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação ante ofensa ao decidido na ADPF 130.



    2. A parte agravante sustenta inaplicável ao caso a ótica firmada naquele julgamento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se o Juízo reclamado, ao determinar a suspensão de postagens em rede social e a obrigação de não promover novas publicações, contrariou o decidido na ADPF 130, considerada a vedação de censura prévia.



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. O STF, ao examinar a questão posta na ADPF 130, proibiu qualquer forma de censura prévia estatal à liberdade de imprensa, garantindo a liberdade plena de manifestação do pensamento.



    5. Na espécie, a imposição de obrigação de não promover novas publicações relacionadas à pessoa do beneficiário, em antecipação à própria enunciação do pensamento, configura inadequada censura prévia. 



    IV. DISPOSITIVO 



    6. Agravo interno desprovido.